Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014684-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), YURI TEODORO MORAES - CPF: 061.249.511-69 (INTERESSADO), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (IMPETRANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), YURI TEODORO MORAES - CPF: 061.249.511-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA - CPF: 026.759.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CRHYSLLER LUCAS DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - CPF: 067.462.881-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA - CPF: 713.347.581-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.819.071-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.238.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIPE DE SOUZA ARENHART - CPF: 042.995.361-50 (VÍTIMA), CARLOS RAFAEL DE SOUZA (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JULIANO CRISTIAN DA SERRA HERANE - CPF: 925.816.411-34 (VÍTIMA), MAURIZIANO PEREIRA DE JESUS (VÍTIMA), PAULO BENEDITO DAHMER - CPF: 662.352.609-97 (VÍTIMA), L. A. B. - CPF: 048.512.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, NEGATIVA DE AUTORIA,

AUSÊNCIA DE

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E RISCO À SAÚDE PELA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR -
PRISÃO PROVISÓRIA

- APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) MESES -
6 (SEIS) DENUNCIADOS - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS

E DEFENSORIA PÚBLICA - PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 -
PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO -
NEGATIVA DE AUTORIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC

-
JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO - PROPRIEDADE RURAL - LUZ DO DIA - CONCURSO DE 6 (SEIS) AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE 20 (VINTE) PESSOAS - 2 (DUAS) CRIANÇAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
COVID-19 -
NÃO PERTENCIMENTO A GRUPO DE RISCO -
LIBERDADE PROCESSUAL E/OU PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ - IMPERTINÊNCIA - ACÓRDÃOS DO STF E STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE EFETIVA DO DELITO -
INSUFICIÊNCIA

PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do roubo - propriedade rural; luz do dia; concurso de 6 (seis) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade de 20 (vinte) pessoas, inclusive 2 (duas) crianças - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 604.879/SP; HC nº 597.638/RJ; HC 441.358/MG).

O
s predicados pessoais [primariedade, família constituída e proposta de trabalho] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC
HC 605.532/MT
).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

Se
o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento
que demonstre se encontrar em grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes],
a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ mostra-se impertinente.

O risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ; RCD no HC nº 557.429/SP; AgRg no HC nº 602.270/SP).

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 658.035/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014684-95.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DR. WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO

PACIENTE(S): YURI TEODORO MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de YURI TEODORO MORAES contra ato contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 1000887-77.2021.811.0024), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, V, e § 2ºA- I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso cautelarmente há mais 5 (cinco) meses sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 16.8.2021);

2) não estaria demonstrada
“qualquer participação”
do paciente no delito; 3) ausência de pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui endereço certo, é primário e exerce ocupação lícita; 5) a superlotação carcerária e a pandemia de COVID-19 colocam em risco a saúde do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 98082992), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 98420469).

O Juízo singular prestou informações

(ID 99120486).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente preso preventivamente em razão do suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, § 2ºA- I do CP - Impetra-se Habeas Corpus sustentando que o paciente não teve qualquer participação no referido delito. Aduz que está preso cautelarmente há mais 05 (cinco) meses sem que a instrução processual tenha se encerrado, bem como inexistem os pressupostos da custódia cautelar. Ressalta, por fim, seus predicados e que a superlotação da cadeia o coloca em risco diante da pandemia da Covid-19 - Liminar indeferida - Excesso de prazo não verificado - Prazos não peremptórios - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Constrangimento ilegal não caracterizado - Prisão preventiva - Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi - Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos - Decisão devidamente fundamentada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 99397955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

A Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, durante o plantão judiciário do dia 7.3.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência, a guarnição da viatura 7h75 se encontrava realizando bloqueio policial na rodovia MT 251, altura do km 22, quando recebeu informações de que supostamente duas camionetas Hillux seriam produto de roubo, em seguida a cia PM de Chapada dos Guimarães reiterou as informações informando que uma das camionetes fora abordado no mirante e a outra estaria seguindo para Cuiabá.

Diante da informação foi redobrada a atenção na rodovia MT 251, sendo visualizada uma camioneta Hillux de cor branca se aproximando do bloqueio policial, diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem e ao realizar a checagem da placa PHB2F05, constatou ser a camioneta tomada de roubo na manhã de hoje no Município de Planalto da Serra. Ainda durante a busca veicular foi encontrado um carregador de pistola com 17 munições calibre 380, uma espingarda de pressão e outros materiais da vítima. Diante do fato a guarnição encaminhou o suspeito para a central de flagrantes para registro do fato sendo entregue sem lesões corporais e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga.

Constata-se a vítima registrou o boletim de nº 2021.60551 em que consta a informação que por volta das 05h00 da manhã, chegaram 06(seis) indivíduos, todos armados com arma de fogo, alguns morenos e outros brancos, baixos, apenas um encapuzado e, anunciaram o roubo, dando ordem para que todos se deitassem no chão e abaixassem a cabeça. Após, recolheram os aparelhos celulares de todos os funcionários e perguntaram quem era os proprietários das camionetes, sendo exigido que entregasse as chaves e em seguida os suspeitos levaram todos para dentro de um contêiner e os trancou. Após isso eles saíram do local levando a camionete Hillux de cor branca e placa PHB2F05 ano 2014/2015, e também levaram a camionete Hillux de cor prata e placa OBL1G58 ano 2012/2013 (recuperada na cidade de Chapada dos Guimarães).

Consta ainda, que na saída os assaltantes deram vários tiros para cima e tomaram rumo à nova Brasilândia. Após a informação foi repassada a região, nova Brasilândia, Campo Verde e Chapada dos Guimarães e durante a confecção do boletim, fomos informados de que teriam abordados uma das Hillux prata antes de chegar em Chapada dos Guimarães e a outra Hillux branca antes de chegar em Cuiabá. Diante disto foi registrado o boletim para as providencias cabíveis.

Com a efetiva captura do representado, nesta data, o mesmo fora apresentado a este Juízo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Provimento nº 01/2017 – CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução nº 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ. [...]

Consta que a vítima registrou o boletim de nº 2021.60551 em que consta a informação que por volta das 05h00 da manhã, chegaram
06(seis) indivíduos
,
todos armados
com
arma de fogo
, alguns morenos e outros brancos, baixos, apenas um encapuzado e, anunciaram o roubo, dando ordem para que todos se deitassem no chão e abaixassem a cabeça. Após, recolheram os aparelhos celulares de todos os funcionários e perguntaram quem era os proprietários das camionetes, sendo exigido que entregasse as chaves e em seguida os suspeitos levaram todos para
dentro de um contêiner

e os trancou
.

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (
Fumus Comissi Delicti
), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, depoimento da vítima que reconhece o veículo e demais objetos apreendidos em poder do custodiado como sendo aqueles que foram subtraídos na Fazenda Laranjal onde ocorreu o roubo, tendo inclusive o autuado confessado, em solo Policial, a sua participação no crime, dando apoio aos demais criminosos.

No que se refere ao
periculum libertatis
, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Verifica-se ainda que o autuado, é pessoa de pouca idade 18 (dezoito) anos e se envolveu em um crime grave em que a ordem pública foi severamente abalada, tanto é que o referido delito foi e ainda está sendo veiculado em diversos meios de comunicação. Ainda, há que se considerar que o crime foi praticado em uma localidade pequena (Fazenda Laranjal) de Zona Rural, sendo que aquela população está aterrorizada com a conduta do autuado e dos demais integrantes da quadrilha. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de YURI TEODORO MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juiz de Direito - PJE NU 1003715-89.2021.8.11.0042)

Em 27.5.2021, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, Luis Victor Carvalho dos Santos, Alisson Fernando Carvalho Braga, Vitor Hugo Pereira dos Santos e Vítor Fernandes da Silva (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Na mesma data [27.5.2021], pediu
“que seja Oficiado o Delegado de Polícia para que junte aos autos relatório de extração de dados telefônicos deferido nos autos 100582-93.2021.8.11.0024”
, cujo pleito foi deferido pelo juiz da causa em 28.5.2021

(PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

O paciente e o corréu
Alisson Fernando Carvalho Braga
apresentaram respostas à acusação em 1º.7.2021 e 5.7.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

O Laudo Pericial de Eficácia das Armas de Fogo foi juntado em 9.7.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Em 11.8.2021, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente e do corréu Alisson Fernando Carvalho Braga (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Em 13.8.2021, abriu-se
“vistas à Defensoria Pública do Estado, para manifestação e apresentar resposta à acusação
” dos corréus Vitor Hugo Pereira dos Santos, Luís Vitor Carvalho dos Santos, Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde do dia 7.3.2021, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias.

Porém, a ação penal envolve 6 (seis) denunciados por
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, representados por advogados distintos e Defensoria Pública que deduziram 2 (dois) pedidos de revogação da custódia cautelar,
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
.

Diante da multiplicidade de réus e a existência de fatores externos [regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Neste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado Criminal 42).

Noutro giro, a segregação cautelar do paciente encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em roubo de
“aparelhos celulares, joias, dinheiro, duas armas de fogo registradas, Taurus 938, nº KGM-11264 calibre .380 e Taurus 838, nº KKVV28213, calibre .380, duas camionetes Toyota Hilux, dentre outros vários pertences pessoais”
, em propriedade rural [Fazenda Laranjal, localizada no município de Planalto da Serra/MT], mediante concurso de 6 (seis) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas [
“aproximadamente 20 pessoas”
], dentre as quais 2 (duas) crianças, que foram colocadas em fila e levadas até um contêiner que servia para guardar ferramentas, onde permaneceram por cerca de 3h (três horas), sob vigilância e ameaça (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

A forma de execução do roubo – propriedade rural; luz do dia; concurso de 6 (seis) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade de 20 (vinte) pessoas, inclusive 2 (duas) crianças - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC nº 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.11.2020).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a [...] a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo seu modus operandi, tendo em vista que o roubo [...], em propriedade rural, foi praticado em concurso de 8 agentes e mediante uso de armas de fogo, fazendo reféns todos os funcionários da propriedade, circunstâncias que recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(HC 441.358/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.9.2018)

Quanto a
os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, HC 605.532/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2020).

Com efeito,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43).

No tocante à
pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento
que demonstre se encontrar em grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

O risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF nº 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC nº 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; AgRg no HC nº 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual e/ou a prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), verifica-se que
o paciente estaria envolvido em roubo à “
propriedade rural de grande porte”,
com vários funcionários e crianças sendo feitas reféns, à luz do dia, sendo que, sendo que consta da denúncia, subscrita pelo promotor de Justiça Carlos Henrique Richter, que o paciente
“YURI TEODORO MORAES estava em poder de uma arma de fogo”
(PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(AgRg no HC 658.035/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 7.6.2021)

No mesmo sentido:
STJ, RHC nº 135.036/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 24.11.2020; AgRg no HC 619.042/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.6.2021.

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública quando a custódia se encontra fundada na gravidade efetiva do delito.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021